Tribunal: TJES
Processo: 5008418-96.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008418-96.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOCILENE GADIOLI DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO REALIZADA VIA PJE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA AO NOME DO ADVOGADO. INAPLICABILIDADE DAS FORMALIDADES DO ART. 272, § 2º, DO CPC À INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CIÊNCIA REGULAR DO ATO PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PELO ACOMPANHAMENTO DO PORTAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo interno interposto por Jocilene Gadioli de Oliveira contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por manifesta intempestividade. A agravante sustenta a nulidade da intimação da decisão que julgou os embargos de declaração na origem, sob o argumento de que o expediente teria sido direcionado apenas à parte, sem menção expressa ao nome de seu advogado, em violação ao art. 272, § 2º, do CPC. Requer, assim, a anulação da intimação e o reconhecimento da tempestividade da apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de menção expressa ao nome do advogado no expediente de intimação eletrônica realizado via sistema PJe configura nulidade apta a impedir o início do prazo recursal e afastar o reconhecimento da intempestividade da apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Nos processos regidos pela Lei nº 11.419/2006, as intimações são realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial.
4.
A ciência do ato processual ocorre quando o advogado cadastrado acessa o expediente no sistema ou, de forma automática, após o decurso de 10 dias corridos da expedição da intimação.
5.
Estando o patrono devidamente habilitado no sistema PJe e registrada a intimação eletrônica conforme os parâmetros legais, considera-se válida a comunicação processual.
6.
A exigência de menção expressa ao nome do advogado prevista no art. 272, § 2º, do CPC não se aplica às intimações realizadas por portal eletrônico, uma vez que o próprio caput do dispositivo ressalva os casos de comunicação processual por meio eletrônico.
7.
O acompanhamento do painel de intimações no sistema eletrônico constitui responsabilidade do advogado, sendo irrelevante a ausência de menção nominal no corpo do expediente quando a finalidade do ato é alcançada.
8.
Verificado que a apelação foi interposta após o prazo de 15 dias úteis contados da ciência eletrônica da decisão, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu sua intempestividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
10.
A intimação realizada por meio eletrônico no portal do processo judicial eletrônico considera-se válida quando dirigida ao advogado devidamente cadastrado no sistema, independentemente de menção expressa de seu nome no corpo do expediente.
11.
As formalidades do art. 272, § 2º, do CPC relativas à indicação do nome do advogado não se aplicam às intimações realizadas via portal eletrônico, regidas pela Lei nº 11.419/2006.
12.
Compete ao advogado acompanhar o painel de intimações do sistema eletrônico, iniciando-se o prazo recursal a partir da ciência registrada no portal ou do decurso do prazo legal de ciência ficta.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 272, § 2º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5008418-96.2022.8.08.0024

AGRAVANTE: JOCILENE GADIOLI DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
JOCILENE GADIOLI DE OLIVEIRA
contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ela interposto, em razão de sua manifesta intempestividade.

Em suas razões recursais (evento 14732877), a agravante sustenta, em síntese, a nulidade da intimação da decisão que julgou os embargos de declaração na origem. Alega que o expediente foi direcionado exclusivamente à parte, sem a menção expressa ao nome de seu patrono, o que violaria o disposto no art. 272, § 2º, do Código de Processo Civil. Argumenta que a ausência de intimação regular em nome do advogado obsta o início do prazo recursal, configurando cerceamento de defesa. Requer a anulação da intimação e o reconhecimento da tempestividade da apelação.

Contrarrazões apresentadas pelo ente estadual no evento 17616386, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta a validade da intimação eletrônica realizada via sistema PJe, destacando que as regras de publicação oficial citadas pela agravante não se aplicam à sistemática da Lei nº 11.419/2006. Aduz que o patrono da recorrente vinha acompanhando regularmente o feito e que a tese de nulidade configura comportamento contraditório.

Cinge-se a controvérsia à validade da intimação eletrônica da decisão que rejeitou os aclaratórios em primeiro grau.

Em que pese a irresignação da agravante, não identifico razão para revisão da decisão recorrida.

No âmbito dos processos que tramitam sob a égide da Lei nº 11.419/2006, as comunicações processuais são regidas por normas específicas que privilegiam a celeridade e a segurança do meio digital. O art. 5º da referida lei estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial. Nesse contexto, a ciência do ato processual ocorre no momento em que o advogado cadastrado nos autos acessa o expediente no sistema ou, de forma ficta, após o decurso de 10 dias corridos da expedição do ato.

In casu
, verifica-se que o patrono da agravante está devidamente habilitado no sistema PJe. A intimação eletrônica foi expedida e a ciência foi registrada conforme os parâmetros legais. O argumento de que o nome do advogado deve constar de forma impressa no corpo do expediente ignora a natureza técnica do portal eletrônico, onde o acesso ao conteúdo da decisão é realizado mediante o
login
do próprio profissional.

Outrossim, como bem destacado na decisão objurgada, a responsabilidade pelo acompanhamento do painel de intimações no PJe é exclusiva do advogado e a finalidade do ato foi plenamente atingida. Não se vislumbra, portanto, qualquer irregularidade capaz de nulificar o ato, especialmente quando a própria parte admite o acesso aos autos em momentos anteriores e posteriores.

Por fim, registro que a pretensão de aplicar as formalidades do art. 272, § 2º, do CPC às intimações de portal eletrônico encontra óbice no próprio
caput
do referido artigo, que ressalva expressamente os casos de intimação por meio eletrônico.

Nesse cenário, constatado que a apelação foi protocolada muito após o transcurso dos 15 (quinze) dias úteis contados da ciência eletrônica, a manutenção da decisão que reconheceu a intempestividade é medida que se impõe.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e
NEG
O
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.